Tribunal: TJES
Processo: 0011429-93.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011429-93.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN INCIDENTE SOBRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. DECADÊNCIA PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução Fiscal opostos em face de execução ajuizada pelo Município de Colatina, destinada à cobrança de crédito de ISSQN inscrito na CDA nº 0067169/2012, oriunda do Auto de Infração nº 68/2013, referente a receitas vinculadas ao grupo contábil COSIF 7.1.7 (rendas de prestação de serviços) relativas ao período de julho de 2008 a dezembro de 2012. O embargante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil, decadência parcial do crédito tributário, nulidade do Auto de Infração e da CDA por ausência de especificação da matéria tributável e dos fundamentos legais, bem como a não incidência de ISSQN sobre determinadas atividades bancárias. A sentença julgou improcedentes os embargos, motivo pelo qual o contribuinte interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial contábil configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há decadência de parte do crédito tributário de ISSQN; (iii) determinar se o Auto de Infração e a CDA são nulos por ausência de detalhamento da matéria tributável e da fundamentação legal; e (iv) verificar se restou comprovada a indevida incidência de ISSQN sobre determinadas receitas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e pode ser resolvida com base na legislação aplicável e na documentação constante dos autos, especialmente quando cabia ao contribuinte apresentar prova documental das receitas efetivamente utilizadas como base de cálculo do tributo.

A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de cinco anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do lançamento, sendo que, no caso do ISSQN, cujo fato gerador ocorre mensalmente, os créditos referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2008 estavam acobertados pela decadência quando da notificação do Auto de Infração em 02/09/2013.

O Auto de Infração não é nulo quando indica o grupo contábil do COSIF correspondente às receitas tributadas, acompanhado de demonstrativos da base de cálculo e do imposto devido, elementos suficientes para permitir ao contribuinte identificar a infração e exercer plenamente o direito de defesa.

A CDA é válida quando contém os elementos essenciais previstos em lei, tais como identificação do devedor, origem e natureza do crédito, valor da dívida, data da inscrição e indicação do processo administrativo de origem, sendo desnecessária a descrição minuciosa de cada componente do débito quando tais informações podem ser obtidas no processo administrativo correspondente.

Compete ao contribuinte comprovar que as receitas utilizadas pelo Fisco na base de cálculo do ISSQN decorrem de atividades não tributáveis, não sendo suficiente a mera alegação de que determinadas rubricas contábeis correspondem a operações financeiras sujeitas ao IOF ou a atividades-meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e pode ser solucionada com base nem prova documental.

No ISSQN, cujo fato gerador ocorre mensalmente, o prazo decadencial conta-se da ocorrência do fato gerador, devendo ser reconhecida a decadência dos créditos tributários quando o lançamento ocorre após o prazo quinquenal.

A indicação do grupo contábil do COSIF e de demonstrativos da base de cálculo no Auto de Infração é suficiente para permitir o exercício do direito de defesa, afastando alegação de nulidade por ausência de detalhamento das subcontas.

A CDA não é nula quando contém os requisitos essenciais previstos na legislação e faz referência ao processo administrativo de origem, possibilitando ao contribuinte acesso às informações completas sobre a constituição do crédito tributário.

Incumbe ao contribuinte demonstrar que as receitas consideradas pelo Fisco na base de cálculo do ISSQN decorrem de atividades não tributáveis, sob pena de prevalecer a presunção de liquidez e certeza da CDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011429-93.2018.8.08.0014

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:
MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ITA
Ú
UNIBANCO S/
A
contra sentença de fls.224/229, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina, em Embargos à Execução opostos em face do feito executivo movido pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA

(proc. nº0034116-35.2016.8.08.0014), julgou improcedentes os pedidos iniciais e determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais de fls.238/257, o apelante sustenta, em síntese:
I)
que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial;
II)
a decadência parcial do crédito tributário;
III)
a nulidade do Auto de Infração e a nulidade da CDA por ausência de dados obrigatórios;
IV)
a não incidência do ISSQN sobre as atividades bancárias autuadas, argumentando que a sentença foi omissa ao não analisar a natureza das atividades do grupo 7.1.7 e sua correlação com a lista legal de serviços, mesmo que de forma extensiva.

Contrarrazões de fls.262/272, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar suas razões.

Ao que se depreende da análise dos autos, o
ITA
Ú
UNIBANCO S/
A
opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal visando desconstituir a cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 0067169/2012, originada do Auto de Infração nº 68/2013 e Processo Administrativo nº 15380/2013, relativo a fatos geradores ocorridos entre julho de 2008 e dezembro de 2012.

Para tanto, alegou, em síntese: a) a decadência parcial do crédito tributário referente aos fatos geradores de julho a setembro de 2008, com base no art. 150, §4º, do Código Tributário Nacional (CTN); b) a nulidade do Auto de Infração nº 68/2013 por ausência de indicação clara e precisa da matéria tributável, o que teria cerceado seu direito de defesa; c) a nulidade da CDA nº 0067169/2012 por não conter a fundamentação legal específica do tributo exigido, violando o art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §5º, III, da Lei de Execuções Fiscais (LEF); d) a não incidência do ISSQN sobre as atividades bancárias autuadas, por se tratarem de operações financeiras sujeitas ao IOF ou atividades-meio, detalhando a natureza das contas "Adiantamento a Depositantes", "Tarifas Interbancárias", "Rendas de Empréstimos", "Rendas de Operações Ativas" e "Rendas de Garantias Prestadas".

A decisão de fl.181 indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil.

Sobreveio, então, a sentença de fls.224/229, que julgou improcedentes os embargos. O juízo a quo afastou a decadência, aplicando o art. 173, I, do CTN; rejeitou as nulidades do Auto de Infração e da CDA, por entender que preenchiam os requisitos legais e permitiram a defesa; e, quanto à incidência do ISSQN, afirmou que as contas especificamente defendidas pelo Embargante não estavam incluídas na conta 7.1.7.00.00-9 (Rendas de Prestação de Serviços), que foi a efetivamente tributada, e sobre a qual o embargante nada teria alegado.

Pois bem. Inicialmente, quanto à suposta configuração de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, não assiste razão ao recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na natureza jurídica das atividades que geraram as receitas autuadas pelo Fisco Municipal e seu enquadramento, ou não, como serviços tributáveis pelo ISSQN, à luz da Lei Complementar nº116/2003 e da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores. A identificação das subcontas que compõem o grupo COSIF 7.1.7 e a análise de sua correspondência com as atividades descritas na lista de serviços anexa à LC 116/03 constituem matéria eminentemente de direito e que pode ser dirimida mediante análise da legislação aplicável, da regulamentação do Banco Central (COSIF) e dos documentos já constantes dos autos, ou que poderiam ter sido trazidos pelo próprio embargante, ora apelante.

O Auto de Infração acostado à fl.150 indicou como infração a
“falta de recolhimento de IS
S (Imposto Sobre Serviço)
sobre o movimento econômico tributável das receitas auferidas a título de Prestação de Serviços das contas do grupo 7.1.7"
. Uma vez indicado o grupo, caberia ao embargante, instituição financeira de grande porte e detentora de toda a documentação contábil detalhada, demonstrar, por meio de prova documental robusta, quais receitas específicas compuseram a base de cálculo utilizada pelo Fisco e por qual razão tais receitas não seriam tributáveis pelo ISS. A prova pericial, neste contexto, portanto, não se mostra indispensável para suprir eventual deficiência probatória do embargante quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) ou para ilidir a presunção de liquidez e certeza da CDA (art. 3º da LEF e art. 204 do CTN).

Ademais, a necessidade da prova pericial deve ser demonstrada concretamente, indicando-se os pontos controvertidos que demandam conhecimento técnico especializado para sua elucidação. No caso, o apelante, ao requerer a perícia (fls. 175/177), o fez de forma relativamente genérica, pleiteando a análise da CDA e do AI, a explicitação das contas contábeis autuadas e das atividades subjacentes. Tais objetivos, como dito, poderiam ser alcançados por outros meios probatórios ou pela simples análise jurídica e documental.

Assim, tem-se que, nos termos do art.370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.

Superado tal ponto, sustenta o apelante a ocorrência de decadência quanto aos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre julho e setembro de 2008, argumentando que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação com pagamento a menor, o prazo decadencial de cinco anos deve ser contado da data do fato gerador (art. 150, §4º, CTN), e não do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, CTN), como entendeu a sentença.

O ISSQN é, de fato, tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual incumbe ao contribuinte apurar e recolher o imposto devido, cabendo ao Fisco a posterior homologação, expressa ou tácita. A forma de contagem do prazo decadencial para a constituição de eventuais diferenças não recolhidas depende da existência ou não de pagamento antecipado.

Nos casos em que há pagamento antecipado, ainda que a menor, o prazo decadencial para o Fisco lançar a diferença é de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4º, do CTN. Por outro lado, se não houver qualquer pagamento antecipado, o prazo decadencial será de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme a regra do art.173, I, do CTN.

No caso dos autos, o Auto de Infração nº 68/2013 (fl.150) descreve a infração como "
“falta de recolhimento de IS
S (Imposto Sobre Serviço)
sobre o movimento econômico tributável das receitas auferidas a título de Prestação de Serviços das contas do grupo 7.1.7"
, indicando, nos quadros demonstrativos anexos (fls.151 e seguintes), valores na coluna "Imposto Devido" e, em muitos meses, valores zerados ou inferiores na coluna "Imposto Recolhido". Isso sugere que, ao menos em parte do período fiscalizado, houve recolhimento a menor, e não ausência total de pagamento, caracterizando a hipótese de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4º, do CTN.

O banco apelante foi notificado da lavratura do Auto de Infração em 02/09/2013 (conforme alegado na inicial e não contestado especificamente). Contando-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador (que no ISSQN ocorre mensalmente), verifica-se que os créditos relativos aos meses de julho, agosto e setembro de 2008, cujos fatos geradores ocorreram, respectivamente, em tais meses, já estavam acobertados pela decadência quando da notificação do lançamento em 02/09/2013.

Ressalte-se que a impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte (fls. 40-v/45) não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, mas apenas o prazo prescricional, após a constituição do crédito tributário (art. 151, III, CTN).

Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto, para
acolher a prejudicial de
decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de julho, agosto e setembro de 2008.

Prosseguindo, reitera o apelante a alegação de nulidade do Auto de Infração nº 68/2013 por ausência de indicação precisa da matéria tributável, limitando-se a autuação a indicar o grupo COSIF 7.1.7, sem detalhar as subcontas e os respectivos valores que compuseram a base de cálculo do imposto exigido.

Razão, contudo, não lhe assiste nesse tocante.

Embora seja desejável o maior detalhamento possível no ato de lançamento, a indicação do grupo contábil 7.1.7 (Rendas de Prestação de Serviços), conforme padronização do COSIF/BACEN, juntamente com os quadros demonstrativos que apontam a base de cálculo e o imposto devido mês a mês (fls.151 e seguintes), forneceram elementos suficientes para que o contribuinte identificasse a origem da autuação e exercesse seu direito de defesa, como de fato o fez, tanto na esfera administrativa (Id 17868384 e 17868385) quanto na judicial.

O próprio apelante, em sua peça inicial e na apelação, discorreu longamente sobre a natureza de diversas atividades bancárias que, segundo alega, estariam indevidamente sujeitas à tributação, demonstrando ter compreendido, ainda que de forma ampla, o objeto da autuação fiscal. A legislação municipal (Lei nº 2.805/77, art.166, §2º) admite que omissões ou incorreções formais não invalidam o ato de lançamento quando for possível identificar a infração e o infrator, e desde que não haja prejuízo à defesa, o que se verifica no caso concreto.

A ausência de detalhamento exaustivo das subcontas específicas dentro do grupo 7.1.7 não impediu o apelante de apresentar suas teses defensivas sobre a não incidência do ISSQN em diversas atividades bancárias.

Assim, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

Sustenta ainda o apelante a nulidade da CDA nº 0067169/2012 por ausência de fundamentação legal específica e da origem detalhada do crédito, em violação aos arts.202, III, do CTN e 2º, §5º, III, da LEF.

Contudo, analisando a CDA que instrui a execução fiscal (cópia às fls. 169/172-v), verifica-se que ela contém os elementos essenciais exigidos pela legislação: o nome do devedor e seu endereço; o valor originário da dívida e a forma de cálculo dos acréscimos legais (correção monetária, juros e multa, com indicação das bases legais municipais); a origem e a natureza do crédito (ISSQN - Auto de Infração sobre Serviços de Qualquer Natureza, referente aos exercícios de 2008 a 2012); a data da inscrição em dívida ativa (21/10/2015); e o número do processo administrativo de origem (15380/2013).

A indicação do número do processo administrativo e do Auto de Infração permite ao executado o acesso a todos os detalhes da constituição do crédito tributário, suprindo eventual falta de detalhamento maior na própria certidão. A referência ao processo administrativo na CDA é suficiente para atender ao requisito de indicação da origem e natureza da dívida, não sendo exigível que a certidão transcreva todos os dispositivos legais ou detalhe minuciosamente cada componente do débito, desde que tais informações sejam acessíveis ao contribuinte, não causando prejuízo à defesa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEORIA DA APARENCIA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL ONDE EXECUTADO O SERVIÇO. ACÓRDÃO A QUO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas.
Precedentes.

[...]

6. Agravo interno não provido (STJ. AgInt no REsp nº 1833673/ES. 2019/0123723-2. Primeira Turma. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Julgamento: 14/09/21). (grifo nosso)

Ademais, como já mencionado quanto à nulidade do AI, o apelante demonstrou ter plena ciência da origem e natureza do débito cobrado, tanto que apresentou defesa administrativa e judicial detalhada sobre a matéria. Não se vislumbra, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa que justifique a declaração de nulidade da CDA.

Superados tais pontos, passa-se à análise da incidência do ISSQN sobre as receitas oriundas das atividades bancárias incluídas no grupo COSIF 7.1.7 (Rendas de Prestação de Serviços) e à alegada omissão da sentença em correlacionar tais atividades com a lista de serviços anexa à LC 116/03.

A sentença julgou improcedentes os embargos por entender que o Embargante, ora Apelante, não impugnou especificamente a tributação da conta 7.1.7.00.00-9 (Rendas de Prestação de Serviços), limitando-se a defender a não incidência do imposto sobre outras contas (Adiantamento a Depositantes, Tarifas Interbancárias, etc.) que, segundo o juízo, não estariam incluídas no grupo efetivamente tributado.

O apelante, por sua vez, argumenta que a sentença foi omissa ao não analisar a natureza das atividades do grupo 7.1.7.00.00-9 (Rendas de Prestação de Serviços) e sua correlação com a lista legal, insistindo que as contas que defendeu na inicial estão, sim, relacionadas ao grupo 7.1.7 e não são tributáveis.

Defende o recorrente a não incidência do imposto sobre as seguintes atividades, as quais alega estarem relacionadas à autuação:

-Adiantamento a Depositantes
(1.6.1.10.00.00-3);

-Rendas de Empréstimos/Rendas de Operações de Crédito
(7.1.1.05.00.00-8/7.1.1.00.00.00-3);

-Rendas de Operações Ativas;

-Tarifas interbancárias;

-Rendas de Garantias Prestadas
(
7.1.9.65.00.00-8
)

Verifica-se, portanto, que, com relação às subcontas “Adiantamento a Depositantes”, “Rendas de Empréstimos/Rendas de Operações de Crédito” e “Rendas de Garantias Prestadas”, essas expressamente não integram o grupo 7.1.7.00.00-9 (Rendas de Prestação de Serviços), tal como exposto pelo juízo a quo e conforme lista do COSIF
1
. Já com relação aos itens “Tarifas Interbancárias” e “Rendas de Operações Ativas”, embora inexista correspondência direta na listagem com tais nomenclaturas, não logrou o apelante demonstrar que tais rubricas se inserem no grupo 7.1.7.00.00-9 e, portanto, foram incluídas nos serviços considerados para a lavratura do auto de infração.

O apelante, assim, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório (art. 373, I, CPC). A simples alegação de que as atividades X, Y ou Z não são tributáveis não é suficiente para desconstituir o lançamento fiscal sobre a conta 7.1.7.00.00-9, se não houver prova concreta de que a base de cálculo utilizada pelo Fisco foi composta por receitas oriundas dessas atividades não tributáveis.

Sem a prova específica por parte do contribuinte, a presunção de liquidez e certeza da CDA não resta ilidida quanto ao mérito da incidência do imposto sobre o saldo remanescente do crédito tributário (após o reconhecimento da decadência parcial).

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para reconhecer a decadência dos créditos tributários de ISSQN referentes aos fatos geradores ocorridos nos meses de julho, agosto e setembro de 2008, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº0034116-35.2016.8.08.0014 apenas quanto ao saldo remanescente do débito, excluindo-se os valores acobertados pela decadência e seus respectivos acréscimos legais.

Em razão da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais fixados na sentença, condenando o embargante/apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios (mantidos em 10% sobre o valor atualizado do débito exequendo remanescente), e o embargado/apelado ao pagamento dos 20% (vinte por cento) restantes das custas e honorários (vedada a compensação destes, nos termos do art. 85, §14, do CPC).

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/aplica/cosif/manual/completo_contas.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.